Tribunal: TJES
Processo: 5002788-39.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-39.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI SOARES BLUNK
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002788-39.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
IVANI SOARES BLUNK

RECORRIDO:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por IVANI SOARES BLUNK em face de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, alegando, em síntese, que a ré vem realizando descontos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, a fim de:
A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;
B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
C) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 156,24 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o desconto ocorrido no curso da demanda, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, do baixo valor (R$ 26,04) e das poucas cobranças (apenas três)
. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e
E)
Visando assegurar o resultado útil do processo,
DETERMINO

seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a fim de suspender, definitivamente, os descontos denominados “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285”, do benefício previdenciário da parte autora”.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
. Não houve apresentação de contrarrazões.

4. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada que a Recorrida, sem qualquer autorização da Recorrente, efetuou descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

6. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Imperioso destacar que se trata de verba alimentar e que tal conduta atinge a esfera de direitos personalíssimos da autora, sendo necessária a ponderação mediante o dano efetivamente causado.

7. Por tais razões, deve ser majorado o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)